Tribunal: STF
Processo: MS 36376
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO QUE DETERMINOU A SUBMISSÃO DA OAB À FISCALIZAÇÃO DA CORTE DE CONTAS. ENTENDIMENTO CONTRÁRIO À TESE FIRMADA NO TEMA 1054 DA REPERCUSSÃO GERAL. O CONSELHO FEDERAL E CONSELHOS SECCIONAIS DA OAB NÃO ESTÃO OBRIGADOS A PRESTAR CONTAS AO TCU. SEGURANÇA CONCEDIDA PARA ANULAR O ATO COATOR.



    Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil contra ato do Plenário do Tribunal de Contas da União, consubstanciado no Acórdão 2573/2018, exarado nos autos do processo 015.720/2018-7.



    Narra o impetrante que a autoridade coatora decidiu submeter a Ordem dos Advogados do Brasil à sua jurisdição como unidade prestadora de contas, com base nos seguintes fundamentos: 



    “i) a OAB constitui autarquia, nos termos do art. 5º, I do Decreto-Lei 200/1967; ii) as contribuições cobradas de seus inscritos têm natureza de tributo; iii) a OAB não se distingue dos demais conselhos profissionais e por isso deve se sujeitar aos controles públicos; iv) o controle externo exercido pelo TCU não compromete a autonomia ou independência funcional das unidades prestadoras.”



    Aduz que o ato é ilegal, abusivo e ofende à Constituição Federal. Sustenta que a decisão da Corte de Contas ora impugnada ofende o entendimento do STF exarado, com autoridade erga omnes, na ADI 3026/DF. Ao final, defense seu direito líquido e certo de não submeter suas contas ao controle e fiscalização do TCU.



    O Tribunal de Contas da União prestou informações. Reafirma os fundamentos acima elencados. Entende que os recursos geridos pela OAB tem natureza pública e, no mérito, requer a denegação da segurança pleiteada (doc. 41).



    A Advocacia-Geral da União limitou-se a requerer seu ingresso no feito (doc. 49). 



    Em 7/6/2019 a Ministra Rosa Weber deferiu pedido liminar (doc. 51). Dessa decisão a União interpôs agravo (doc. 58).



    Na sequência, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela suspensão do julgamento da demanda a fim de aguardar a conclusão do julgamento do tema 1054 da sistemática da repercussão geral (doc. 60).



    Após conclusão do julgamento do tema submetido à sistemática da repercussão geral, a Procuradoria Geral da República se manifestou no sentido da concessão da segurança, consoante parecer assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO TCU. O ACÓRDÃO IMPETRADO CONTRARIA TESE DE MÉRITO FIRMADA NO TEMA 1054 DE REPERCUSSÃO GERAL, OPORTUNIDADE EM QUE FOI RECONHECIDO QUE O CONSELHO FEDERAL E CONSELHOS SECCIONAIS DA OAB NÃO ESTÃO OBRIGADOS A PRESTAR CONTAS AO TCU NEM A QUALQUER ENTIDADE EXTERNA. PARECER PELA CONCESSÃO DA SEGURANÇA PARA TORNAR SEM EFEITO O ACÓRDÃO N. 2.573/2018 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO” (doc. 71)



    É o relatório. DECIDO. 



    A presente impetração se volta contra acórdão do Tribunal de Contas da União que determinou a submissão da OAB à sua jurisdição como unidade prestadora de contas.



    Compulsando os autos, verifico que a alegação do impetrante merece, de fato, acolhimento. Com efeito, no julgamento do RE 1.182.189 (tema 1054 de repercussão geral), em 25/04/2023, esta Suprema Corte fixou o seguinte entendimento: “O Conselho Federal e os Conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil não estão obrigados a prestar contas ao Tribunal de Contas da União nem a qualquer outra entidade externa”. Destarte, indubitável que a determinação da Corte de Contas afronta a referida tese.



    No ponto, transcrevo trecho conclusivo do parecer da Procuradoria-Geral da República: “o acórdão impugnado por esse mandado de segurança é incompatível com a tese de mérito firmada no tema 1054/RG, o que revela a procedência do pleito formulado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil”. Impositiva, portanto, é a concessão da segurança, a fim de se anular o ato coator.



    Ex positis, com base no artigo 205 do RISTF, CONCEDO A SEGURANÇA, tornando sem efeito o Acórdão 2573/2018, exarado nos autos do processo 015.720/2018-7. Prejudicado o agravo interno.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente